Tribunal: TJSP
Processo: 1026583-02.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ICMS – Possibilidade de creditamento diferido de ICMS, em operações de venda de álcool hidratado combustível (EHC), por empresa não credenciada a empresa credenciada – Prova técnica indispensável à verificação dos fatos controvertidos – Cerceamento de defesa configurado – Sentença anulada, de ofício, para reabertura da instrução e novo julgamento –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ICMS – Possibilidade de creditamento diferido de ICMS, em operações de venda de álcool hidratado combustível (EHC), por empresa não credenciada a empresa credenciada – Prova técnica indispensável à verificação dos fatos controvertidos – Cerceamento de defesa configurado – Sentença anulada, de ofício, para reabertura da instrução e novo julgamento – Recurso de apelação prejudicado.